Tribunal: TJDFT
Processo: 0725358-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que: (i) não conheceu do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as guias relativas a duas condenações diversas, em razão de trânsito em julgado de decisão anterior sobre o mesmo pedido; e (ii) indeferiu os pedidos de reconhecimento de continuidade delitiva entre as guias relativas a três condenações diversas, por ausência dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento de novo pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre condenações já analisadas em decisão transitada em julgado; e (ii) aferir a existência de continuidade delitiva entre os crimes descritos nas demais guias de execução penal indicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não conhecimento do pedido relativo às duas das guias, decorre da existência de decisão anterior, com trânsito em julgado, que já afastou a continuidade delitiva entre os mesmos fatos, inviabilizando nova análise da matéria.
4. O reconhecimento da continuidade delitiva exige, nos termos do art. 71 do Código Penal, a presença simultânea de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios ou dolo único).
5. Já a análise entre as três guias dos crimes de roubo pelos quais o agravante foi condenado, embora praticados em intervalo temporal reduzido, evidenciam as diferenças quanto ao local dos fatos, número de agentes, vítimas envolvidas, bens subtraídos e dinâmica de execução, afastando a similitude objetiva exigida pela norma penal.
6. Inexistente a demonstração que os delitos subsequentes decorreram das oportunidades geradas pelo crime antecedente, tampouco de um plano criminoso único, não se configura o liame subjetivo necessário à caracterização da continuidade delitiva.
7. A conduta do agravante revela reiteração criminosa, com habitualidade delitiva, e não continuidade delitiva, sendo incabível a unificação das penas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de decisão com trânsito em julgado que rejeita o reconhecimento da continuidade delitiva impede nova apreciação da mesma matéria entre as mesmas condenações.
2. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença conjunta de elementos objetivos e subjetivos, sendo insuficiente a simples semelhança entre os crimes.
3. A prática reiterada de crimes patrimoniais, com variações significativas de circunstâncias fáticas e ausência de dolo global, caracteriza reiteração criminosa e não continuidade delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 2001859, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025; Acórdão 1997047, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08.05.2025; Acórdão 1944369, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 12.11.2024.